Tribunal: STF
Processo: Rcl 46634
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA. INADEQUAÇÃO. ENUNCIADO VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS. OFENSA NÃO CONFIGURADA.



    1. Não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado. 



    2. Interpretação de preceito legal não configura ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula. 



    3. Agravo interno desprovido.